Tribunal: STF
Processo: ARE 1563329
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Administrativo e Previdenciário. Ação de obrigação de fazer. Percepção cumulada de pensão previdenciária e pensão especial em decorrência de falecimento de Policial Militar em serviço. Pretensão autoral de cessação do abatimento da pensão previdenciária na pensão especial. Sentença de procedência. Apelação da parte ré. Autarquia integrante da administração pública indireta estadual, responsável pelos pagamentos das pensões comuns e especiais, nos termos do artigo 1º, § 1º da Lei nº 3.189/99, que criou o atual regime previdenciário do Estado do Rio de Janeiro. Ausência de nulidade na sentença, que observou a legislação regente. Benefício que a partir de dezembro de 2017 vem sofrendo descontos ao argumento da impossibilidade de acumulação de pensão especial com a pensão previdenciária. Verbas de naturezas distintas, uma indenizatória e a outra previdenciária. Possibilidade de cumulação reconhecida por este Tribunal Estadual em decorrência das disposições contidas no artigo 26-A da Lei Estadual nº 5.260/2008, regulamentado pelo Decreto nº 46.400/2018, bem como na Lei Complementar Estadual nº 195/2021. Incidência do disposto nos artigos 42, "caput" e §2º da Constituição Federal, que trata sobre os pensionistas dos policiais militares. Inadmissibilidade do desconto efetuado sem prévio procedimento administrativo e em desrespeito ao prazo decadencial para o exercício do poder de autotutela pela Administração Pública. Sentença de procedência que se prestigia por seus fundamentos e conclusões. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 40, §§ 2º, 7º e 8º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente